Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-48.2021.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001247-48.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO LUCAS CIPRIANO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.933.001-05 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), AGNO PEREIRA DUARTE - CPF: 604.205.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO LUCAS CIPRIANO (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.933.001-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001247-48.2021.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS

APELADO: TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA [PESANDO APROXIMADAMENTE 144 GRAMAS] – ABORDAGEM POLICIAL DE ROTINA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO BASEADA NA DELAÇÃO DE COACUSADO [QUE NÃO CONFESSOU A AUTORIA] – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MAJORAÇÃO DA PENA –
APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A desclassificação do tráfico para o crime de consumo de droga prejudica o recurso do Ministério Público, que almejava a elevação da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001247-48.2021.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS

APELADO: TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a negativação da personalidade e da quantidade do entorpecente, com consequente majoração da pena-base do réu.

Prequestiona o art. 42 da Lei de Drogas.

TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS almeja a absolvição, aduzindo que, além de a droga ter sido apreendida em poder do corréu João Lucas, este apenas lhe imputou a autoria delitiva para se livrar de nova condenação, considerando que ele possui outros registros criminais, inclusive por tráfico.

Subsidiariamente, pede a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois não restou comprovada a destinação mercantil do entorpecente. Alternativamente, requer a exclusão da agravante inserta no art. 62, II, do CP.

Em contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001247-48.2021.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(... ) no dia 16 de julho de 2021, por volta das 17h., na Avenida Ministro João Alberto, bairro Central, mais precisamente no motel localizado na saída para Barra do Garças, neste município de Nova Xavantina/MT, os denunciados TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS, vulgo “ESQUILO” ou “LUCIFER”, e JOÃO LUCAS CIPRIANO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportaram, para fins de mercancia,
01 (uma) porção, pesando cerca de 145g. (cento e quarenta e cinco gramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha
(“Cannabis Sativae Linneu”), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, de modo que, para a prática deste crime, o primeiro (TALISSON) coagiu/induziu o segundo (JOÃO LUCAS) para a sua execução material.

(...)
os policiais militares efetuavam rondas preventivas pela Avenida João Alberto, quando avistaram 02 (dois) homens, que se encontravam na motocicleta Honda Titan, de cor preta, placa NFT-4G55, e
, na oportunidade, identificaram que o piloto se tratava do denunciado TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS, alcunhado de “ESQUILO” ou “LÚCIFER”, que seria conhecido do meio policial por conta de seu envolvimento com o tráfico de drogas, e de sua integração com a facção criminosa “Comando Vermelho”.
Na oportunidade, os policiais visualizaram o momento em que o condutor da motocicleta, posteriormente identificado como sendo o incriminado TALISSON, ingressou, na companhia do garupa JOÃO LUCAS CIPRIANO, no motel localizado na saída para a cidade de Barra do Garças
,
o que levantou a fundada suspeita por parte da guarnição militar, que houve por bem proceder à abordagem, e no instante em que os ocupantes do velocípede notaram a presença policial, os policiais perceberam que TALISSON repassou 01 (um) pacote para JOÃO LUCAS, que guardou a embalagem em suas vestes, e ainda tentaram empreender fuga do local, mas sem êxito
.

Com a realização da abordagem e da busca pessoal, os militares localizaram em poder de JOÃO LUCAS, mais precisamente dentro de sua cueca, 01 (uma) porção de maconha, contendo cerca de 145g (cento e quarenta e cinco gramas), além da quantia de R$ 83,00 (oitenta e três reais), e ainda, o importe de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais) com o imputado TALISSON
. (...) após a imobilização dos increpados, TALISSON passou a “coagir” o codenunciado JOÃO LUCAS, exigindo que este assumisse a propriedade da droga apreendida, ao dizer que “tinha acabado de sair da cadeia.”

Inobstante a ordem de interposição dos recursos, analiso primeiramente a pretensão absolutória/desclassificatória do réu,
uma vez que, se provida, prejudicará o recurso do Ministério Público.

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática do crime descrito na denúncia, e absolveu o corréu João Lucas Ciprinano da imputação de tráfico, nos seguintes termos:

“
No que se refere à autoria, tenho que esta resta devidamente comprovada apenas em relação ao acusado Talisson Vieira de Souza Santos, não se chegando à mesma conclusão em relação ao réu João Lucas Cipriano, conforme passo a expor nas linhas vindouras
.

No que cerne ao corréu Talisson Vieira de Souza Santos, infere-se que a autoria resta devidamente demonstrada pelo próprio Auto de Prisão em Flagrante, e pelo Relatório de Investigação n.º 2021.13.1702, Termos de Depoimento, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, todos estes elementos de informação corroborados pelas provas colhidas em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

(...) Já no âmbito judicial,
tanto a testemunha Tiago dos Santos Passílio do Nascimento como a testemunha Daniel Pereira Cavalcante, corroboraram a versão já dada no âmbito inquisitorial, com destaque para a menção de ambos no sentido de que viram quando o corréu Talisson, ao avistar a viatura da polícia militar, passou um pacote para o corréu João Cipriano, além do que, após a prisão, o mesmo passou a pressionar (coagir) este último a assumir a propriedade do entorpecente apreendido
, sendo que os policiais afirmaram em Juízo que Talisson é o "disciplina" da facção Comando Vermelho na cidade de Nova Xavantina.

Vejamos:

O PM Tiago dos Santos Passílio disse o seguinte em juízo
: "que estava em patrulhamento, em rondas preventivas na região da saída para Barra do Garças.
Deparou com uma motocicleta com dois indivíduos entrando no motel
. Os indivíduos eram conhecidos da PM, por envolvimento em tráfico de drogas.
Estranhou o fato de dois homens estarem entrando juntos em um motel
. Eles tentaram empreender fuga. Viu Talisson passar um pacote para João Cipriano, que estava na garupa da moto.
O entorpecente estava com João Lucas Cipriano,
cerca de 150g de maconha.
Não teve denúncia específica. Abordaram, pois acharam bastante estranho dois homens entrarem num motel durante o dia
, e já conheciam a moto do Talisson.
Com relação à fuga, eles tentaram entrar no motel quando o portão estava sendo aberto
. (...).
A droga foi localizada na cintura de João Lucas Cipriano, dentro da calça.
Ninguém assumiu a autoria
.

Mas viu que o Talisson pressionou o João para assumir a droga. Presenciou Talisson forçar Lucas a assumir a propriedade da droga, tanto no destacamento da PM quanto no caminho para delegacia
. Afirmou que João Lucas ficou de cabeça abaixada nesse momento
. A partir de então, João Lucas chegou a assumir a droga,
mas dizia que era usuário. Afirmou que Talisson era o disciplina do Comando Vermelho". - gravação em mídia digital (id. 76707774).

Também muito esclarecedor foi depoimento judicial da testemunha Hebliuz Pinheiro de Melo, Escrivão de Polícia, que corrobora a versão dos policiais militares e do próprio réu João Lucas
, no sentido de que este foi coagido por Talisson a assumir a propriedade da droga. Em juízo disse que: "
Os policiais militares visualizaram dois homens entrando num motel, o que chamou atenção, e ainda mais pelo horário, e decidiram pela abordagem
, pois já conheciam um dos suspeitos. Encontraram drogas em poder de João Lucas, e citaram a coerção. O Talisson teria dito que era para o João Lucas assumir, pois tinha acabado de sair da cadeia". Disse que o réu João Lucas, na ocasião em que foi interrogado na polícia, manifestou desejo de falar, e que teria dito que "ele estava cansado de ser coagido, pois estava na mão do outro, por causa do vício. Limpava o quintal a mando de Talisson, e qualquer coisa que Talisson ordenasse, até cozinhava e fazer comida". Hebliuz afirmou "que sentiu que ele (João Lucas) estava cansado da situação.
Disse ainda em seu depoimento que Talisson ordenou para que ele (João Lucas) subisse na moto e fizesse a entrega de drogas. João Lucas tinha uma dívida de drogas com Talisson, por isso aceitou acompanhar a entrega da droga no motel
.
Já os conhecia de ocorrências anteriores, relacionadas à tráfico de drogas
. (...)
João Lucas chegou a citar que tinha uma dívida em torno R$ 1.200,00, e que dois dias antes da prisão tinha feito outra dívida de drogas com Talisson
". - gravação em mídia digital (id. 76707773).

Muito embora o réu Talisson tenha negado a propriedade da droga e autoria do crime descrito na denúncia, nesse contexto analisado, é indene de dúvidas que a droga apreendida pertencia a si, tendo este se valido da circunstância em que se encontrava o corréu João Lucas Cipriano para tentar a ele imputar a propriedade do entorpecente apreendido, notadamente em virtude deste último possuir dívidas de droga com o primeiro, o que corrobora a versão tanto dos milicianos quanto do corréu João Lucas, no sentido de que o corréu Talisson se dedica à traficância.

No ponto, cabe registrar que o interrogatório do corréu João Lucas Cipriano, tanto na delegacia quanto em Juízo, é verossímil e encontra guarida nos depoimentos dos policiais militares que fizeram a abordagem, e ainda, no depoimento do escrivão de polícia Hebliuz, que atendeu a ocorrência na delegacia, chamando a atenção que, no momento que este magistrado interrogava João Lucas Cipriano, quase a todo momento respondia as perguntas em voz baixa e olhava para o lado, fazendo menção que Talisson poderia ouvir, demonstrando temor em imputar o crime a ele (Talisson), sendo perceptível que estava tenso e com receio, mas mesmo assim, confirmou o que já havia dito na delegacia (fl. 34/35-pdf). - mídia digital, id. 7670776.

Por outro lado, a versão dos fatos apresentada pelo corréu Talisson em âmbito judicial não encontra qualquer elemento de prova que a corrobore, razão pela qual se revela como narrativa isolada e sem respaldo nos elementos de convicção colhidos, seja na fase inquisitorial, seja ainda, na fase judicial.

No ponto,
o único ponto em comum das versões apresentadas é o fato de que, no momento da abordagem, a droga apreendida se encontrava na posse do corréu João Lucas Cipriano.

No entanto, o modo como referida droga fora para com ele, na versão dada pelo corréu Talisson, é inverossímil, uma vez que os milicianos ouvidos foram enfáticos em aduzir que a droga fora passada a João Lucas já no momento imediato que antecedeu a abordagem policial
.

Convém anotar que o fato de o corréu João Lucas ter passagens e condenações criminais anteriores não é capaz de afastar o cenário fático e as provas produzidas (...). Ora, o corréu Talisson também responde a diversos inquéritos e ação penal por tráfico de drogas
, situação que sua defesa não discorreu. É preciso deixar claro que o que está em apuração são os fatos presentes, ocorridos em 16 de julho de 2021, e não a vida pregressa dos acusados!

Por fim, acrescento que não há que se falar em desclassificação do crime do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei n.º 11.343/06, uma vez que a quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias da prisão do réu – que apontam que o mesmo se dirigia a um motel local para realizar a entrega do entorpecente – não permitem inferir que se trate de mero usuário, mas sim de verdadeiro traficante, o que é corroborado pelo própria versão dos fatos dada pelas testemunhas e pelo corréu João Lucas, o qual disse, inclusive, que comprava drogas nas mãos de Talisson.

Sob esse aspecto, verifico que os depoimentos policiais colacionados nos autos são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, inclusive com as declarações dadas em sede policial e com o próprio interrogatório do corréu João Lucas Cipriano em Juízo, razão pela qual encontram-se revestidos de suficiência para embasar apenas o decreto condenatório contra o réu TALISSON, havendo provas robustas de que este se utilizava da condição de "disciplina" da facção Comando Vermelho, e do fato de João Lucas Cipriano possuir dívidas relacionadas ao tráfico, para obrigar este corréu a assumir droga de sua propriedade, não havendo nos autos qualquer causa de exclusão do crime ou atenuação da pena que o beneficie, tendo sido plenamente provado que Talisson transportou 145g de maconha para fins de mercancia, sem autorização legal para tanto.

(...)

Ainda em fase inquisitorial, o réu João Lucas Cipriano, ao ser inquirido, afirmou:
“...que nesta tarde estava se deslocando para o seu trabalho quando Thalisson, a quem chama de Esquilo (vulgo) parou de moto ao seu lado; que, tão logo parou a motocicleta ao seu lado,
"Thalisson me propôs de eu ir junto com ele lá entregar uma maconha para uma mulher; na verdade ele fez foi me obrigar a ir com ele
; eu falei que tinha de ir trabalhar e ele falou: moço sobe logo aí, tô mandando"; que, perguntado para onde Thalisson lhe obrigou a ir, a fim de entregar drogas, este interrogando disse que "era no motel lá da saída", indicando o estabelecimento que fica na saída desta cidade, rumo à Barra do Garças-MT;
que, questionado se já conhecia o suspeito Thalisson, este interrogando disse que sim, visto que "eu já conhecia ele porque eu pegava drogas pra fumar com ele
; eu sempre peguei com ele";
que, questionado por qual motivo aceitou o convite/ordem de Thalisson, de ir entregar drogas em companhia dele, este interrogando disse: "é porque eu devo R$ 1.100,00 pra ele; ele disse que ia abater R$ 200,00 da minha dívida"
; que, questionado por qual motivo possui a referida dívida com Thalisson, este interrogando respondeu: "a minha dívida é de droga; eu pego pasta-base com ele; eu sou viciado (...).
Ao ser inquirido em juízo, sob o pálio do contraditório, o réu João Lucas Cipriano confirmou o teor de seu interrogatório na esfera policial
, e afirmou ainda ter medo do corréu Talisson, bem assim ser viciado em pedra.”

Diante desse contexto fático-probatório, tenho que os elementos coligidos aos autos não autorizam a condenação, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do réu.

Infere-se dos autos que os policiais militares – Tiago dos Santos Passílio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante –, em patrulhamento de rotina, observaram dois indivíduos [Talisson, o piloto, e João Lucas, o carona], numa motocicleta, entrando em um motel, quando então, enquanto o portão do referido local se abria, foi feita a abordagem de ambos.

Consta que, nesse ínterim, os agentes policiais presenciaram o apelante TALISSON passar algo para o coacusado João Lucas, que ocultou em suas vestes.

Nas revistas pessoais, os policiais encontraram com João Lucas uma porção de maconha e a quantia de R$ 83,00 (oitenta e três reais), e com o apelante TALISSON o valor de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais).

Nessas circunstâncias, não há dúvidas da localização da droga com TALISSON e João Lucas [o qual foi absolvido].

Todavia, em que pese a comprovação da materialidade delitiva [1 porção de maconha, pesando 144,8 gramas], as provas coligidas não emprestam certeza quanto à destinação mercantil do entorpecente.

Sabe-se que para a condenação pelo crime de tráfico, exige-se a comprovação de que a droga seria destinada a comercialização, não bastando a sua mera localização em poder o agente.

Como visto, a apreensão do entorpecente ocorreu de maneira ocasional, quando os policiais militares estavam em rondas, sem qualquer indicativo concreto de traficância.

O que se tem nos autos em desfavor do réu TALISSON –
quanto à destinação do entorpecente
– é tão somente a versão do codenunciado João Lucas, a qual
, embora tenha sido reproduzida pelo escrivão de polícia [em Juízo], não serve [isoladamente] para autorizar édito condenatório, pois ausentes outros elementos contundentes que a corrobore.

O apelante TALISSON afirmou que havia encontrado o coacusado João Lucas em via pública, quando este teria lhe pedido uma carona até um motel, sem lhe dizer que estava na posse de entorpecente.

Por sua vez, o corréu João Lucas asseverou que, como possuía uma dívida de drogas com TALISSON, foi “obrigado” a acompanhá-lo até um motel para efetuar a entrega do entorpecente a uma mulher desconhecida, sendo que, efetivando tal “serviço”, seria abatido o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) do seu débito. Confirmou que a droga foi encontrada em seu poder, mas não especificou onde TALISSON teria lhe repassado [se na porta do motel, ou antes de lá chegarem].

Note-se que há colidência de defesas, visto que os réus [ambos com registros criminais, inclusive por tráfico] atribuem mutuamente a prática da ação criminosa.

Os policiais militares Tiago dos Santos Passílio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante [responsáveis pelo flagrante] se limitaram a descrever: a) a apreensão da droga com os acusados; b) que TALISSON teria dito para João Lucas assumir sozinho a propriedade do entorpecente [mas, nada disseram sobre a destinação]; c) as suspeitas de que TALISSON fazia parte de facção criminosa.

Veja-se que os policiais supracitados asseveraram que os acusados [no momento da abordagem] negaram a autoria do tráfico.

O escrivão de polícia

Hebliuz Pinheiro de Mello também se limitou a reproduzir a versão dada pelo coacusado João Lucas na delegacia – obviamente por ter sido o responsável pela colheita do referido depoimento extrajudicial.

O único indício de traficância existente nos autos contra TALISSON [de que iria entregar a droga apreendida para uma mulher] é a delação do coacusado João Lucas.

Contudo, a delação de corréu, que não confessou a autoria e possui evidente interesse em sua absolvição [notadamente pelos seus registros criminais, inclusive por tráfico], isoladamente, não autoriza o édito condenatório.

Registro que se uma confissão do agente [mesmo judicial] não pode ser considerada isoladamente para fundamentar uma condenação (TJMT, Ap. 0007643-85.2018.8.11.0037, minha relatoria, 7.7.2023), quiçá uma delação de corréu não confesso.

Nesta senda, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para embasar a sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Vale registrar que é possível mesmo que TALISSON iria realizar a entrega do entorpecente; entretanto, como dito, inexistem evidências bastantes a alicerçar sua condenação.

Desse modo, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria do tráfico imputada ao apelante TALISSON.

Não obstante, não é possível acolher o pedido de absolvição, pois os agentes policiais observaram ele repassando a porção de maconha ao codenunciado João Lucas.

Nesse contexto, a falta de provas acerca da finalidade mercantil do entorpecente apreendido elide a responsabilização penal do réu pelo crime de tráfico de drogas, ensejando a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e não a absolvição, como pretende a defesa.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“O elemento indiciário, consubstanciado na declaração/delação do corréu (...), mostra-se insuficiente para embasar o decreto condenatório.”
(AP nº 0002876-40.2016.8.11.0080, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 30/11/2018)

“Havendo apreensão de droga em poder do segundo apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua destinação mercantil (...), faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
, com a remessa dos autos ao juizado especial criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.”
(Ap. 0001580-17.2018.8.11.0046, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 29/09/2022)

Por corolário lógico, resta prejudicado o recurso do Ministério Público que pretendia a majoração da pena do réu TALISSON.

Com essas considerações,
PROVEJO

PARCIALMENTE
o recurso de TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023